Tribunal: TJMT
Processo: 1041960-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041960-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO ORNELAS - CPF: 483.657.001-82 (APELANTE), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INTERMEDIADORA. EXCLUSÃO MANTIDA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição
de valores pagos e indenização por danos morais decorrentes de contrato de consórcio, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa intermediadora da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral
,
estabelecer se a empresa intermediadora possui legitimidade para figurar no polo passivo
e
determinar se há irregularidade na contratação do consórcio apta a justificar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado indefere provas inúteis ou protelatórias, sendo suficiente o conjunto documental para o julgamento da lide, inexistindo cerceamento de defesa.

A prova oral pretendida não tem potencial de alterar o resultado do julgamento, afastando a alegação de prejuízo processual.

A empresa intermediadora não integra a relação jurídica principal do contrato de consórcio, não podendo ser responsabilizada pelos fatos narrados.

O apelante adere voluntariamente ao contrato de consórcio, com ciência das regras relativas à contemplação e liberação da carta de crédito.

A exigência de comprovação de renda mínima prevista no regulamento do
negócio jurídico em
questão
é válida e compatível com a natureza da contratação.

O apelante não comprova o atendimento ao requisito de renda exigido, descumprindo condição necessária para liberação do crédito.

Não há prova de promessa de contemplação imediata nem de garantia de liberação do bem sem observância das
regras
contratuais.

As a
rgui
ções de publicidade enganosa e vício de consentimento carecem de comprovação mínima nos autos.

A
f
a
lta
de conduta ilícita das apeladas
exclui
o dever de indenizar e a
devolu
ção imediata dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da lide. 2. A empresa intermediadora de contrato de consórcio não possui legitimidade passiva quando não integra a relação jurídica principal. 3. A exigência de comprovação de renda mínima em contrato de consórcio é válida e seu descumprimento impede a liberação da carta de crédito. 4. A ausência de prova de publicidade enganosa ou vício de consentimento afasta a responsabilidade civil da administradora do consórcio.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Restituição de Valores Pagos a Consórcio e Danos Morais julgada improcedente, com co
ndenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigib
ilidade da obrigação em virtude
dele
ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O apelante
argui que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral necessária para esclarecer as tratativas ocorridas no momento da contratação, caracterizando cerceamento de defesa.

S
ustenta que foi induzido à c
elebração do negócio jurídico
p
or meio de oferta apresentada no estabelecimento da
C
oncessionária, com promessa de contemplação rápida mediante lance.

Afirma que, após aderir ao grupo, pagar lance elevado e quitar a primeira parcela, obteve contemplação, porém não conseguiu retirar o veículo porque lhe exigiram comprovação de renda em patamar que não havia sido previamente informado.

Alega
que houve publicidade enganosa e omissão de informação essencial, o que comprometeu sua manifestação de vontade.

A
ponta responsabilidade solidária das rés, pois a
C
oncessionária teria participado diretamente da oferta, inclusive por intermédio de preposto que confirmou condições e reconheceu inconsistências nas informações prestadas.

R
equer a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma para determinar a devolução imediata dos valores pagos e o reconhecimento do dano moral.

Em contrarrazões
,
Disal
Administradora de Consórcios Ltda.,
aduz
que não houve cerceamento de defesa, pois a
discussão
se resolve com base na prova documental constante dos autos, a qual demonstra a regularidade da contratação e o conhecimento prévio das regras do consórcio pelo aderente.

A
ssever
a que não existe qualquer promessa de contemplação garantida, sendo o recebimento da carta de crédito condicionado ao cumprimento das exigências contratuais, entre elas a comprovação de capacidade financeira.

Consign
a que a restituição de valores segue disciplina própria, com devolução apenas
n
o final do grupo ou nas hipóteses previstas em lei e contrato, inexistindo ilegalidade.
Acrescenta
que não há prova de vício de consentimento, tampouco de falha na prestação do serviço, razão pela qual não se justifica a pretendida indenização.

Em contrarr
a
zões,
Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda., também pugna pela preservação do julgado.
Suscit
a, em preliminar, sua ilegitimidade passiva,
sob
o argumento de que não integra a relação contratual de consórcio, atividade exercida exclusivamente pela
A
dministradora, sem ingerência da
C
oncessionária quanto às regras de contemplação ou liberação de crédito.

Expõe
que o suposto vendedor indicado pelo apelante não possui vínculo com a empresa e que as mensagens apresentadas não comprovam qualquer conduta irregular.
E
que o próprio contrato demonstra inexistir relação jurídica direta entre as partes, bem como ausência de aquisição de veículo.

No mérito, a
ssegur
a que eventual negativa de liberação decorreu de análise técnica realizada pela
A
dministradora, sem participação da
C
oncessionária, inexistindo falha ou ato ilícito que enseje responsabilização.

Assim,
diz
que a controvérsia gira em torno da validade da contratação, da existência de vício de consentimento, da
necessidade de produção de prova oral e da eventual responsabilidade das rés pelos fatos narrados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC.

No caso, a
discussão
diz respeito essencialmente à interpretação do contrato e às condições previamente ajustadas,
questões
que se encontram devidamente comprovadas pelos documentos juntados.

A
questão sub judice
não envolve matéria fática complexa a exigir dilação probatória, bem como ao demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.
E
a pretensão do apelante se baseia em interpretação equivocada das cláusulas contratuais e em alegações desprovidas de comprovação, o que afasta qualquer possibilidade de reforma da decisão.

Ademais, não se verifica prejuízo concreto à parte autora, pois a prova oral pretendida não teria o condão de alterar o desfecho da
lide
, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.

Consta da demanda que a referida empresa atuou apenas como intermediadora da contratação, não integrando a relação jurídica principal estabelecida entre o apelante e a Administradora do consórcio.

Assim, não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial, razão pela qual deve ser mantida sua exclusão do polo passivo, conforme corretamente reconhecido pelo
J
uízo de origem.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Infere-se dos autos que o apelante aderiu voluntariamente ao Contrato de Consórcio administrado pela empresa
Disal
, estando ciente das regras que disciplinam a contemplação e a liberação da carta de crédito.

A exigência de comprovação de renda mínima
consta expressamente prevista no Regulamento do Consórcio (Cláusula 45 – Id 356069372 - pág. 20) e
não se revela abusiva, mas inerente à natureza da contratação, constituindo mecanismo de segurança para a operação.

E ele não cumpriu a referida exigência, deixando de demonstrar que percebe rendimentos superior a
3 vezes do valor da parcela mensal, apesar
de ter firmado Declaração de Capacidade Financeira em que consta a informação de que
percebia renda de R$6.000,00 (Id 356069372 - pág. 1).

Também n
ão há prova de que tenha havido promessa de contemplação imediata ou garantia de retirada do bem sem o cumprimento das condições contratuais.

As alegações de publicidade enganosa e vício de consentimento não encontram respaldo no
processo
, sobretudo diante da ausência de elementos mínimos que as confirmem.

Pel
o contrário, a documentação evidencia que o apelante tinha conhecimento das regras do consórcio, inclusive quanto
à necessidade de preenchimento de requisitos para a liberação do crédito.

Nesse contexto, os pedidos de restituição imediata dos valores pagos e de indenização por danos morais
não comportam acolhimento
, pois não se identifica conduta ilícita das apeladas.

Registre-se, ainda, que

o
apelante
limita-se
a reiterar argumentos já analisados e corretamente afastados pelo
J
uízo de primeiro grau, sem trazer elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e
, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
12%
sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação
em virtude
do
autor ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026